Tribunal: CARF
Processo: 10923.000142/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10923.000142/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.619 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
HOSPITAL SÃO BERNARDO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1993 a 28/02/1996
Recurso
Voluntário.
Ausência
de
Discordância.
Desistência
do
Contencioso.
A ausência de discordância da recorrente com alguma razão ou com algum
fundamento do acórdão recorrido, mais a informação constante do recurso
voluntário de que já efetuou os recolhimentos devidos, representa desistência
do contencioso, restando ao Colegiado declarar a definitividade da decisão a
quo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, João Paulo Mendes Neto,
Ronaldo Souza Dias e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10923.000142/2007-01
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.619 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10923.000142/2007-01

Trata-se de Recurso Voluntário (fl. 141) interposto contra o Acórdão no 06-
48.151 - 3a Turma da DRJ/CTA (fls. 128 e ss).
I – Do Pedido, do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade
O relatório da decisão de primeiro grau resume bem o contencioso até aquele
ponto, por esta razão, aqui se reproduz o seu essencial:
Trata o presente processo de declarações de compensação apresentadas no ano de 2003
e 2005, por meio das quais pretendeu a contribuinte extinguir débitos valendo-se de
crédito solicitado no processo no 13819.003518/2002-11. O aludido processo se refere
ao pedido de restituição de pagamento a maior que o devido de PIS do período de
apuração de novembro de 1989 a outubro de 1995, protocolizado em 11/09/2002, com
base na “inconstitucionalidade do PIS – Decretos Lei 2.445/88 e 2.449/88 e Resolução
do Senado Federal no 49/1995”.
Dessa forma, foi emitido o Despacho Decisório DRF/SBC no 047, de 28 de fevereiro de
2008, que não-homologou as compensações constante nos PER/Dcomp enviados até
29/12/2004 e considerou não declaradas aquelas que constam dos PER/Dcomp
transmitidos após 29/12/2004, tendo em vista o indeferimento do pedido de restituição,
em 21/03/2003, com a ciência da contribuinte em 10/04/2003.
(...)
Com relação às Dcomp consideradas não declaradas verificou-se que a contribuinte
apresentou recurso hierárquico sem efeito suspensivo sendo que os débitos informados
nessas Dcomp passaram a ser controlados no processo no 10923.000105/2008-76.
Assim, no que se refere às Dcomp não homologadas, a requerente apresentou, em
28/03/2008, Manifestação de Inconformidade, por meio da qual expõe que transmitiu
PER/Dcomp com crédito no montante original de R$ 296.216,68, vinculado ao processo
administrativo no 13819.003516/2002-11.
Aduz que, na prática, a Secretaria da Receita Federal não está reconhecendo o crédito de
PIS oriundo dos Autos do processo no 1999.61.14.007287-9, em trâmite na 2a Vara
Judiciária de São Bernardo do Campo, e que é evidente que pode fazer uso de seu
direito reconhecido em decisão judicial não podendo ser cerceada por procedimentos
operacionais.
(...)
Nas considerações finais, aduz que sendo a compensação uma das modalidades de
extinção do crédito tributário deve ser anulada a presente cobrança fiscal.
Contudo, caso se entenda que a cobrança não deva ser extinta, requer então que seja
obedecido o disposto na art. 265, inciso IV do CPC com a consequente suspensão da
presente cobrança.
Por último, solicita o processamento das compensações e que os créditos utilizados
sejam homologados e, consequentemente, extintos, nos termos do art. 156, inciso II do
Código Tributário Nacional.

II – Da Decisão de Primeira Instância
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.619 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10923.000142/2007-01

O Acórdão de 1o grau conheceu da manifestação de inconformidade, mas manteve
a decisão da DRF, argumentando, em resumo, que:
(...)
Inicialmente, cabe observar que a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
não homologados na compensação em discussão é decorrência legal da interposição da
manifestação de inconformidade, cujo procedimento operacional fica a cargo da DRF de
origem.
Oportuno destacar, em relação à decisão emanada pela autoridade administrativa ao
apreciar o pedido de restituição, conforme a documentação acostada aos autos, que não
houve por parte da requerente a apresentação de manifestação de inconformidade,
tornando-se, assim, definitiva na esfera administrativa. Em razão disso, não cabe
analisar as alegações da manifestante que se referem aos motivos do indeferimento do
pedido de restituição.
A questão que motivou a não-homologação das compensações aqui tratadas diz respeito
à vedação de realizar a compensação de débitos utilizando créditos que já tenham sido
indeferidos, de acordo com a ementa do Despacho Decisório DRF/SBC no 047, de 28 de
fevereiro de 2008, a seguir copiada:
(...)
Por meio do despacho decisório, emitido em 28 de fevereiro de 2008, a autoridade
administrativa entendeu, com base no art. 21 § 4o da Instrução Normativa SRF no 210,
de 30 de setembro de 2002, que “há a impossibilidade de vinculação do crédito, no
PER/DCOMP, com processo de pedido de restituição indeferido anteriormente a este.”
(...)
Depreende-se da leitura do artigo acima que, na época da transmissão das Dcomp em
análise, não existia a possibilidade de compensação de débitos com créditos cujo pedido
de restituição já havia sido objeto de decisão na esfera administrativa, como fez a
manifestante. Repise-se, que as Dcomp em tela foram transmitidas posteriormente ao
indeferimento do pedido de restituição, que possui inclusive decisão definitiva na esfera
administrativa, haja vista, conforme documentação acostada aos autos, que não foi
apresentada manifestação de inconformidade em relação ao indeferimento do pedido de
restituição.
(...)
Desse modo, considerando que na época da transmissão das Dcomp já havia decisão
administrativa definitiva sobre o pedido de restituição, fato que restringia a utilização
desses créditos para compensação por meio da entrega de PER/Dcomp, não há como
acolher a pretensão da manifestante.
Diante do exposto, o presente voto é no sentido julgar improcedente a Manifestação de
Inconformidade, mantendo-se os termos do Despacho Decisório DRF/SBC no 047, de
28/02/2008, e a não homologação das compensações declaradas nos PER/Dcomp
abaixo relacionados:
(...)
III – Do Recurso Voluntário
A recorrente não contesta a decisão de primeiro grau, apenas informa que já
recolheu os débitos em cobrança, nos seguintes termos:
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.619 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10923.000142/2007-01

Ao CARF - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Quanto a Comunicação/DRF/SBC/SEORT No 784/2016, vimos esclarecer que todos
esses débitos já foram recolhidos, como segue:
Os débitos:
02/2003 - R$ 13.647,33; 03/2003 - R$ 16.168,39; 04/2003 - R$ 14.097,32; 05/2003 -
R$ 17.359,90 e 06/2003 - R$ 18.955,40 Estavam em dois processos administrativos, o
no 19392.000127/2005-11 e o no 10923.000142/2007-01, em 2007 o primeiro processo
foi indeferido em 2007, e a dívida inscrita em dívida ativa sob o no 80 6 07 011844-23,
esse darf foi recolhido em 30/10/2008. Não sabemos esclarecer porque esses débitos
estavam em dois processos administrativos.
Os débitos:
05/2003 - R$ 30.197,29, 06/2003 - R$ 30.668,44; 07/2003 - R$ 26,089,99; 08/2003 - R$
49.935,79 e 09/2003 - R$ 50.315,93, foram recolhidos em 29/12/2008 e o débito
07/2003 - R$ 17.664,89 foi recolhido em 29/01/2009.
A empresa decidiu recolher esses valores pois concluiu que o processo seria
indeferido.
Darfs anexos.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade.
Na verdade, a recorrente não contesta qualquer aspecto da decisão a quo, ao
contrário, comunica (v. relatório acima) que a empresa decidiu recolher os valores dos débitos,
cujas compensações não foram homologadas, “pois concluiu que o processo seria indeferido”.
Desta forma, não havendo expressa discordância da recorrente com alguma razão
ou fundamento do acórdão recorrido, mas apenas informação de que já efetuou os recolhimentos
devidos, resta a este Colegiado reconhecer que a recorrente desistiu do contencioso e declarar a
definitividade da decisão a quo.
Por todos os fundamentos expostos, VOTO no sentido de não conhecer do
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.619 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10923.000142/2007-01

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital